Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717172-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O FIM DE AVERBAÇÃO DE “PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO” DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA “PROIBIÇÃO DE VENDA” COM BASE EM SIMPLES CERTIDÃO PREMONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ARTIGO 860 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a determinação judicial para o fim de averbação de “proibição de alienação” dos imóveis em questão, o que não encontra respaldo na sistemática do art. 828 do CPC. Não há previsão legal para “proibição de venda” com base em simples certidão premonitória. E isto já torna insubsistente a pretensão da agravante. 2. Além disso, a alegação de terem os bens imóveis sido doados fraudulentamente ainda está submetida a controvérsia judicial, não transitada em julgado a decisão pela qual anuladas as doações nos autos do processo 0735621-13.2021.8.07.0001. 2.1. Assim, e já que a anulação ainda não é definitiva, não há como antecipar seus efeitos para sustentar eventual constrição patrimonial ou restrições à disponibilidade dos bens. O princípio da segurança jurídica exige aguardar o esgotamento da instância recursal para que se consolide a eficácia da sentença anulatória. 3. Tampouco se sustenta o pedido de penhora no rosto dos autos do processo mencionado. Referida constrição, prevista no artigo 860 do CPC, incide sobre créditos em litígio em outros processos desde que o executado figure como parte e detentor de direitos pecuniários eventualmente decorrentes daquele feito. 3.1. O processo citado (0735621-13.2021.8.07.0001, ID 71367318) trata de ação anulatória movida por Banco Santander S/A contra o falecido, sua esposa e filhos, visando ao reconhecimento de fraude à execução. O falecido não figura como credor no mencionado feito, tampouco há valores a ele vinculados. Ou seja, não há direito de crédito litigioso passível de constrição nos moldes exigidos pelo artigo 860 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 828, § 4o, do Código de Processo Civil, alegando que “A averbação da certidão de dívida na matrícula dos bens do devedor falecido se justifica pela possibilidade concreta de esvaziamento patrimonial por parte dos herdeiros, mediante doações suspeitas e ainda sob litígio, que têm por objetivo dificultar ou frustrar a efetiva prestação jurisdicional.” (ID 76029983). Pede que seja deferida a averbação da certidão executiva na matrícula dos imóveis descritos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O recurso especial não deve ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 828, § 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74899649): (...) a agravante pleiteia a determinação judicial para o fim de averbação de “proibição de alienação” dos imóveis em questão, o que não encontra respaldo na sistemática do art. 828 do CPC. Não há previsão legal para “proibição de venda” com base em simples certidão premonitória. E isto já torna insubsistente a pretensão da agravante. Além disso, a alegação de terem os bens imóveis sido doados fraudulentamente ainda está submetida a controvérsia judicial, ainda não transitada em julgado da decisão pela qual anuladas as doações nos autos do processo 0735621-13.2021.8.07.0001. Assim, e já que a anulação ainda não é definitiva, não há como antecipar seus efeitos para sustentar eventual constrição patrimonial ou restrições à disponibilidade dos bens. O princípio da segurança jurídica exige aguardar o esgotamento da instância recursal para que se consolide a eficácia da sentença anulatória. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004